Tribunal: TJES
Processo: 0000176-43.2018.8.08.0068
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, TRATAMENTOS MULTIPROFISSIONAIS E TRANSPORTE A MENOR HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que, confirmando tutela de urgência anteriormente concedida, condenou solidariamente o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE a fornecerem à autora, menor hipossuficiente e portadora de diversas patologias graves (Síndrome de Arnold Chiari tipo II, Hidrocefalia, Mielomeningocele, entre outras), o tratamento médico necessário, insumos especializados, medicamentos contínuos e transporte para os locais de tratamento. A sentença impôs ainda multa diária ao município em caso de descumprimento. Os entes públicos foram regularmente intimados, mas não interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade dos entes federados quanto à obrigação de garantir o fornecimento de tratamento de saúde integral à autora, menor em situação de vulnerabilidade e com necessidades especiais comprovadas por laudos médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde configura direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, cujo exercício deve ser garantido por meio de políticas públicas eficazes, com responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios (CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198, §1º).

Comprovada por documentação médica a gravidade do quadro clínico da menor e a imprescindibilidade dos tratamentos e insumos requeridos, impõe-se ao Poder Público o dever de assegurar acesso integral aos serviços necessários à preservação de sua saúde e dignidade.

A hipossuficiência da autora e de sua família, atestada nos autos, impossibilita o custeio do tratamento por meios próprios, o que reforça a necessidade de intervenção estatal para evitar o agravamento do estado de saúde e riscos à vida da menor.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestar assistência à saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos e tratamentos prescritos, conforme orientação do STF no RE 855178 (Tema 793 da repercussão geral).

A sentença de primeiro grau, ao impor a obrigação de fazer aos entes públicos, encontra amparo tanto na legislação constitucional quanto nas normas infraconstitucionais, como a Lei nº 8.080/1990 e a Norma Operacional Básica do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde impõe aos entes federativos a obrigação solidária de fornecer tratamentos, medicamentos, insumos e transporte adequados às necessidades clínicas comprovadas de menor em situação de vulnerabilidade.

A hipossuficiência da parte e o risco de agravamento do quadro clínico justificam a imposição de obrigação de fazer ao Poder Público, independentemente da existência de previsão orçamentária específica.

A escolha do tratamento compete ao médico assistente, não podendo a Administração Pública recusar-se ao fornecimento de itens essenciais à saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; 198, § 1º. Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12.12.2006, DJ 02.02.2007.
STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015.
TJES, Remessa Necessária Cível nº 5027802-45.2022.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 11.12.2003.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1001229-89.2021.8.26.0115, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 25.01.2022.
TJMG, Apelação Cível/Remessa Necessária 1.0620.18.000645-9/001, Rel. Des. Washington Ferreira, j. 30.07.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-43.2018.8.08.0068
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: M. L. A. B.
PARTE RE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida ao reexame obrigatório, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de r. sentença que, confirmando tutela provisória de urgência antes deferida, condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
a garantir o tratamento de saúde pretendido pela parte autora, assim como os utensílios especializados, medicamentos adequados e transporte para a condução aos locais de tratamento.

Embora intimados, os entes públicos não interpuseram recurso de apelação, razão pela qual os autos vieram a esta segunda instância por força do reexame necessário.

A conclusão alcançada pela r. sentença submetida a reexame obrigatório fundamenta-se, em síntese, no dever dos entes públicos em concretizar o direito social à saúde da parte autora, que necessita ser submetida a tratamentos especiais.

Narra a petição inicial que a autora, consoante laudos e receituários médicos de fls. 16/27, apresenta diagnósticos de Síndrome de Arnold Chiari tipo II;. Hidrocefalia com derivação ventrículo peritoneal; Mielomeningocele Tóraco-lombar; Infecção do trato urinário; Bexiga Neurogênica; Encefalopatia crônica não progressiva e Epilepsia.

Ademais, deve fazer uso diário e contínuo dos medicamentos: Fenobarbital; Oxcarbamazepina; Paracetamol e Simeticona e dos insumos: Sonda Vesical ou Uretral nº 8 (150 unidades/mês), Gaze Estéril (150 unidades/mês) e Luvas de Procedimento (03 caixas/mês). Não obstante, em detrimento disso, necessita dos tratamentos: Fonoaudiologia; Neurologia; Fisioterapia motora; Terapia ocupacional e de transporte para o comparecimento nos locais dos procedimentos.

A tutela provisória de urgência foi deferida nos termos da decisão de fls. 30/31 e confirmada pela sentença de fls. 108/109, ora submetida ao segundo grau de jurisdição, impondo-se aos recorridos a obrigação principal quanto ao cumprimento da obrigação de fornecer atenção às necessidades da menor e, também condenou o município ao pagamento de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

A r. sentença submetida ao reexame necessário, ao tempo em que confirmou a decisão liminar (fls. 30-31), bem examinou as questões concernentes ao direito da parte autora ao tratamento médico, medicamentos e transporte dos quais necessita, mormente pelo fato da família não possuir condições financeiras para custeá-lo, impondo-se à Administração o ônus de arcar com as despesas a ele referentes, sob pena de agravamento do seu quadro de saúde,
in litteris
:

[...]

No presente caso, a menor M.LA.B. apresenta Síndrome de Arnold Chiari tipo II; Hidrocefalia, Mielomeningocele Tóraco Lombar, Infecção do trato urinário, Bexiga Neurogênica, Encefalopatia crônica não progressiva e Epilepsia, por tal motivo, necessita de tratamento (Fonoaudiólogo, Fisioterapia Motora, Terapia Ocupacional, Neurológico, Consultas Médicas) e fornecimento de toda medicação específica (Fenobarbital, Oxcarbamazepina; Sintomáticos (paracetamol e Simeticona), Sonda Vesical ou Uretral nº 8 (150 unidades mês), Gaze Estéril (150 unidade mês), Luvas de Procedimento (03 caixas mês) bem como, transportes adequados a necessidade da menor, consoante laudos e receituários médicos de fls. 16/27. Por meio dos referidos documentos, resta comprovado que a menor M.LA.B. necessita de tratamento médico adequado, exames e do uso dos medicamentos definido por prescrição médica sob pena de agravamento de seu estado de saúde e que não dispõem, assim como sua família, de condições financeiras para custear o devido tratamento sem o comprometimento de sua sobrevivência, cabendo ao Poder Público custeá-lo mediante o fornecimento do tratamento, medicamento e transporte adequado que necessita.

Isso porque sendo a saúde pública obrigação do Estado e devendo o Sistema Único de Saúde ser gerido pelos Estados Municípios com a utilização devida das verbas repassadas pela União para esta finalidade, inclusive em observância ao disposto no art. 196 da CF/1988, na Lei Orgânica de Saúde (Lei nº 8.080/90) e na Norma Operacional Básica do SUS/1996, a eles incumbe a responsabilidade pela implementação de suas diretrizes, na qualidade de gestores das
verbas destinadas à saúde pública, por si só ou solidariamente, conforme o caso e a complexidade da demanda como forma de prestar assistência a todos que dela necessitem e que não disponham de condições económicas favoráveis.

Patente, pois, a necessidade do tratamento médico recomendado, pois o direito à saúde, em consequência do direito à vida e à dignidade humana, foi alçado pela atual Constituição da República à condição de direito fundamental, abrangendo a saúde como um dos direitos previstos na na Ordem Social, em seu artigo 193.

[...]

Destarte, considerando o problema de que a menor M.L.A.B. é portadora, cujo tratamento depende do auxílio do Poder Público ante o fato de sua família não dispor de condições financeiras para adquirir o tratamento que a demandante necessita, não deve os Réus absterem-se de fornecer ou limitar o fornecimento destes, com especial quanto à falta de acompanhamento médico e medicação pode agravar a situação colocando em risco a saúde, o desenvolvimento adequado da vida de uma pessoa, o que restou devidamente comprovado nos autos, sobretudo ante a gravidade do problema de saúde de que a autora é acometida.

Conforme bem destacado na sentença, as normas constitucionais que tratam do direito à saúde imputam aos três entes federativos, União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação - solidária - de garantir a assistência integral à saúde da população (artigos 23, II, 196 e 198, § 1º da Constituição Federal). Portanto, a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão.

Nesse sentido, o artigo 6º da Constituição da República consagra a
saúde
como
direito fundamental
, enquanto a seção que compreende os seus artigos 196 a 200 revela o âmbito universal de proteção com o qual o Estado brasileiro se comprometeu, em razão da essencialidade das ações a ela relacionadas,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (1º, III, CF) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se:
STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

A r. sentença merece, portanto, ser mantida integralmente, já que amparada na normativa constitucional e infraconstitucional aplicável à espécie, bem como na orientação jurisprudencial firmada pelos Tribunais Superiores, uma vez que, dos laudos médicos acostados aos autos, comprova-se todas as necessidades clínicas alegadas na exordial.

A propósito, confira-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR DE IDADE – EXAME MÉDICO – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO – REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1. Como cediço, a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, dentre outros, o fornecimento de teste para esclarecimento do diagnóstico àqueles que necessitam, consoante dispõe o art. 196 da CF. 2. O autor logrou êxito em comprovar a necessidade de realização dos exames médicos para diagnóstico e efetivação de seu tratamento. 3. Remessa Necessária conhecida para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (Remessa Necessária Cível nº 5027802-45.2022.8.08.0024. Des. Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, julgado em 11/12/2003)

No mesmos sentido:

Mandado de Segurança impetrado por pessoa diagnosticada com "Síndrome de Arnold-Chiari", em razão da qual é portadora de "Disfagia Orofaríngea Moderada", objetivando o fornecimento de tratamento fonoaudiológico, além do agendamento do exame de "Eletroneuromiografia (ENMG)". Sentença que concedeu em parte a ordem. Recurso de apelação exclusivamente da Fazenda Municipal. Inviabilidade. Comprovação de que a paciente necessita do tratamento pleiteado, bem como de que não dispõe de situação sócio-econômica que lhe permita arcar com o seu custo. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da Constituição Federal de 1988). Inocorrência de violação aos princípios da separação e independência dos poderes, e da dotação orçamentária. Escolha do tratamento a critério do médico especialista que acompanha o paciente. Recursos oficial e voluntário improvidos.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001229-89.2021.8.26.0115; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Campo Limpo Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MENOR. SEQUELA DE MIELOMENINGOCELE E MÁ FORMAÇÃO DE ARNOLD CHIARI. SEQUELAS DE CIRURGIA CORRETORA DE HIDROCEFALIA. FORNECIMENTO DE ELEMENTOS (INSUMOS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS) PARA TRATAMENTO. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. A saúde é direito fundamental amparado na Constituição da República de 1988, existindo responsabilidade solidária e conjunta no que tange ao direito à saúde e sua efetividade, recaindo sobre o cidadão o direito de requerer perante qualquer ente federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar ao seu caso.

II. Demonstrada a necessidade do fornecimento de elementos essenciais ao paciente menor de idade, por meio de atestados médicos, é de se manter a sentença por meio da qual foi reconhecida a responsabilidade do Estado de Minas Gerais em relação ao postulado na inicial. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0620.18.000645-9/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 06/08/2019)

Assim, censura ou retoque algum merece a conclusão alcançada pelo juízo de origem por intermédio da sentença de fls. 108-109.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a r. sentença submetida ao reexame obrigatório.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)